Tribunal: STF
Processo: ARE 994340
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OCORRÊNCIA DE DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    1.  Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes.



    2.  Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade.